Tribunal: TJDFT
Processo: 0760928-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESSPECIAL DE FAZENDA. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, pois não foi atendida em sua inteireza a determinação de emenda à petição inicial, faltando ao requerente anexar aos autos todo o processo administrativo impugnado nos autos.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 75860489). Contrarrazões apresentadas (ID no 75765791).
3. Verifica-se, pela decisão de ID no 75765773 que houve a determinação para juntada de “cópia integral do processo administrativo que tratou do auto de infração que se pretende a declaração de nulidade. A cópia deve conter a parte do processo que tratou da aplicação da penalidade de multa, ou seja, desde a lavratura do auto de infração. Cabe a parte autora, também, demonstrar a situação de adesão ou não ao SNE, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito”. Na petição de ID no 75765775, o autor anexou o cadastro no SNE, o auto de infração e a notificação de autuação. Logo, houve manifesto descumprimento à determinação de emenda.
4. Diante da inércia da parte em realizar de maneira adequada e coerente a emenda determinada pelo juízo a quo, o indeferimento da Inicial deve ser a medida a ser imposta com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do Código de Processo Civil.
5. Aliás, nos termos do parágrafo único, do art. 321, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de emenda, o juiz proferirá sentença pondo termo à relação processual.
6. Frise-se que o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito são medidas cabíveis quando a parte autora, intimada para emendar a inicial, deixa de cumprir integralmente as determinações judiciais no prazo legal. Ademais, a ausência de documentos essenciais à propositura da ação inviabiliza o prosseguimento do feito.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.